Tribunal: TJDFT
Processo: 0750524-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750524-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO EDVALDO BEZERRA BRITO, ANADELFIA FONTENELE BRITO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Edvaldo Bezerra Brito e Anadelfia Fontenele Brito contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, que nos autos do Processo n. 0142936-06.2005.8.07.0001 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “As partes autoras apresentaram pedido de gratuidade e justiça, nos termos do ID no 198800777. O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige que a parte demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso em exame, o pedido foi deduzido por seu advogado, que contém poderes especiais nas procurações de IDs 190227210 e 190227211, como exige o art. 105, caput, do CPC. Contudo, mesmo após este Juízo afastar a presunção relativa que decorre da referida declaração, e dar à parte à parte requerente a oportunidade de produzir provas sobre a necessidade efetiva do benefício, as partes autoras juntaram cópias de extratos bancários, notas fiscais referentes à aquisição de medicamentos, bem como cópia da CTPS, que são insuficientes para comprovar a insuficiência de recursos, explico. Apesar de a CTPS da autora Anadelfia constar a informação de é empregada da empresa PURO GELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA, recebendo uma remuneração mensal de R$ 1.684,26, essa informação não condiz com os extratos bancários apresentados em Juízo. Observe-se que, o extrato de outubro de 2024 há a informação de valores créditos na conda da autora superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Inclusive, a existência de transferência de valores entre os próprios autores acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Observe-se que a autora não apresentou a declaração de imposto de renda, de modo que não possível aferir efetivamente quanto a autora aufere mensalmente para manter a sua subsistência e a de sua família. Ademais, os valores citados se mostram incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica pretendida. Quanto ao autor Francisco Edvaldo, a última anotação na sua CTPS foi realizada pela Câmera Legislativa do Distrito Federal, em 31/12/2018, tendo sido declarada a última remuneração no valor mensal de R$ 5.115,19. No entanto, o autor não apresentou qualquer outro documento suficiente para aferir a renda recebida por ele mensalmente ou como mantém a sua subsistência, apesar de o presente Juízo ter concedido oportunidade para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade requerido por ambos os autores.” Aduzem os Agravantes que, ausente prova em contrário, prevalece a declaração de hipossuficiência financeira juntada aos autos, que goza de presunção de veracidade. Tecem comentários acerca da gratuidade de justiça e afirmam que a assistência dos requerentes por advogado particular não impede a concessão do benefício. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos da antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve a parte demonstrar a necessidade para a concessão do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes nos autos de origem, considero que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi justificado, pois não comprovaram circunstância específica que pudesse comprometer o seu sustento. Malgrado tenham sido intimados para comprovar seus rendimentos (Id. 210592544), deixaram de juntar aos autos contracheques, extratos bancários, faturas de cartões de crédito dos últimos três meses, CTPS e ou declaração de imposto de renda do último exercício. Para tanto, somente juntaram nota fiscal de compra de medicamentos, extratos do mês de agosto do agravante Francisco e dos meses de julho a setembro de 2024 da agravante Anadelfia, bem como a fatura de cartão de crédito (Id. 213461787). Destaco que nos extratos bancários apresentados há depósito de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e transferência de valores entre os próprios Agravantes acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que evidencia boa situação financeira. Ressalto que cabe aos requerentes da isenção de custas o ônus processual de comprovar a alegada impossibilidade financeira. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe 9/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designada: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023) Em conclusão, não há prova de que o pagamento das despesas do processo constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, sendo, portanto, indevida a gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Recolham os Agravantes o preparo, no prazo de cinco dias. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora